Tribunal: STF
Processo: HC 187597
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do em. Ministro Relator do INQ 1.199, que tramita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente é filho do Desembargador Siro Darlan de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido alvo de investigação criminal, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, destinada a desarticular suposta organização criminosa dedicada ao comércio de decisões judiciais; b) o inquérito teve origem em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público estadual e Crystian Guimarães Viana, o que é destituído de valor probatório, sobretudo diante das novas regras da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime); c) o paciente não foi mencionado no referido acordo, tampouco figura como acusado na denúncia ofertada em 27.03.2020 pelo Ministério Público Federal e, mesmo assim, “foi ele alvo de duas medidas cautelares de busca e apreensão, uma prisão temporária e finalmente a decretação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, destacando-se o recolhimento noturno domiciliar e monitoramento eletrônico”; d) o paciente somente passou a figurar como investigado após a quebra de sigilo telefônico das pessoas citadas pelo colaborador, em razão de registro de ligações telefônicas entre eles, o que não leva a qualquer conclusão de envolvimento delituoso, uma vez que são pessoas de seu relacionamento pessoal, como seu próprio pai e um amigo desde a infância; e) nas decisões das medidas cautelares, não há qualquer demonstração concreta de como o paciente atuava para intermediar a “venda de sentenças”; f) apesar das diversas medidas cautelares impostas, mediante decisões proferidas em 24.09.2019 e nos dias 03 e 15.04.2020, não houve até o momento a inquirição do paciente no âmbito do procedimento em curso; g) a defesa interpôs agravo regimental em face dessas duas últimas decisões, destinado a impugnar “o recolhimento domiciliar no período noturno; o monitoramento eletrônico; a proibição de frequentar o Tribunal de Justiça do Estado onde pratica a advocacia; o arresto/sequestro de seus bens”, sem qualquer apreciação do recurso até o momento, configurando antecipação de pena.
    Pugna, em suma, pelo reconhecimento de que as medidas cautelares impostas, além de desnecessárias, são desproporcionais, de modo que, em sede liminar, sejam revogadas as decisões que as impuseram, especialmente no tocante ao recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico.
    É o relatório. Decido. 
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante nas decisões atacadas a justificar a concessão da liminar. 
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Com efeito, a decisão que impôs as medidas cautelares de natureza pessoal, relativa à restrição à livre circulação do paciente, está calcada na constatação de que “o PBAC n. 16/DF trouxe elementos informativos quanto à materialidade e à autoria de ilícitos cometidos pelos investigados na suposta organização criminosa que revelam, segundo penso, a urgência das medidas requeridas, e justificam a necessidade de deferimento inaudita altera pars, em vista do perigo de ineficácia da medida em caso de abertura de contraditório prévio (art. 282, § 3º, do CPP)” (eDOC 10, p. 3). 
    Tal fundamentação, aliada à verificação de que há o risco concreto de abalo à ordem pública, por envolver pessoas influentes no meio jurídico, afasta qualquer possibilidade de se deferir de plano o pedido de liminar. Demonstrou-se fartamente a necessidade de se proteger a coletividade de novos ilícitos, uma vez verificada, no Relatório de Inteligência do COAF, movimentação atípica de valores, realizada pelo paciente após a deflagração da denominada “Operação Plantão”.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Estando os autos satisfatoriamente instruídos, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente